Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-58.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – Relação com o banco réu – Comprovação da contratação do crédito presencialmente – Autor que renegociou contrato de empréstimo com o próprio banco réu – Crédito depositado na conta do autor - Vedação a comportamento contraditório - "venire contra factum proprium" - dever da boa-fé objetiva, art. 422 do Código Civil. Dano Moral,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – Relação com o banco réu – Comprovação da contratação do crédito presencialmente – Autor que renegociou contrato de empréstimo com o próprio banco réu – Crédito depositado na conta do autor - Vedação a comportamento contraditório - "venire contra factum proprium" - dever da boa-fé objetiva, art. 422 do Código Civil. Dano Moral, descaracterização. Ação improcedente. Recurso não provido.